Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINAIS. COPROPRIETÁRIA. EMBARGOS. ALFORRIA. ILEGITIMIDADE. ALIENAÇÃO DA COTA PARTE DO IMÓVEL PERTENCENTE À EMBARGANTE. PROVA. INEXISTÊNCIA. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. ATESTAÇÃO DA QUALIDADE DE COPROPRIETÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. AUSÊNCIA (CPC, ART. 373, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. O interesse de agir, enquanto pressuposto processual, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.

2. Aventando a coproprietária, em sede de embargos interpostos em face da execução manejada em seu desfavor e da outra condômina pelo condomínio no qual inserida a unidade imobiliária, cujo objeto são as parcelas condominiais irradiadas pela coisa, que teria alienado o imóvel, fato jurídico que a deixara desprovida de legitimidade para responder pelas obrigações condominiais inadimplidas, atrai para si o ônus de evidenciar a alienação, pois fato constitutivo do direito invocado, derivando da ausência de comprovação da alienação, ou ao menos que fora a unidade prometida à venda, com participação ao condomínio, a constatação de que não evidenciara os fatos constitutivos do direito invocado, determinando a rejeição do pedido absolutório que formulara como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e da responsabilidade que a aflige de responder pelas obrigações geradas pelo imóvel cujo domínio detém (CPC, art. 373, I; CC, art. 1.336).

3. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.